Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento interposto nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela agravante em desfavor do agravado, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para suspender e limitar os descontos dos empréstimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão de tutela antecipada de urgência para suspender ou limitar os descontos dos empréstimos em contracheque e conta corrente da agravante ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, em razão de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de tutela de urgência ou de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, pois o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
4. A análise dos autos não evidenciou os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada de urgência, conforme art. 300 do CPC. A agravante não demonstrou concretamente os valores descontados de sua conta corrente, não havendo extratos bancários que comprovem os descontos realizados pelo banco agravado.
5. Os contracheques apresentados indicam que os descontos já se encontram dentro da margem consignável, respeitando o limite legal estabelecido.
6. A situação financeira da agravante é complexa e demanda produção de prova, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito invocado neste momento processual. A decisão agravada deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela antecipada de urgência para suspender ou limitar descontos de empréstimos em contracheque e conta corrente ao patamar de 30% da remuneração líquida exige a demonstração concreta dos valores descontados e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de superendividamento."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021.